Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717448-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON CORREIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON CORREIRA BARBOSA em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0704959-44.2023.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência direcionada a garantir a continuidade do candidato, ora Agravante, em concurso para a Polícia Penal do DF (ID 46473827). A decisão, na parte destacada pelo recorrente, possui o seguinte teor: (...) De mais a mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da avaliação psicológica contém ilegalidade, pelo menos em análise superficial. O laudo particular juntado pelo requerente é documento unilateral e não se submeteu ao crivo do contraditório e ampla defesa (ID 157813710). Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Os fatos alegados na presente ação dependem de incursão probatória e devem ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, em razão da peculiaridade de que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. (...) O Agravante aduz que foi indevidamente eliminado do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal na etapa teste psicológico. Sustenta que houve violação ao disposto na Lei Distrital n. 4.949/2012, pois foi examinado por um único psicólogo e o julgamento de seu recurso não teve a identificação do profissional avaliador. Defende a sua aptidão psicológica, ao tempo em que afirma que sua eliminação sumária é ilegal. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de tutela antecipada para ser determinada a sua participação nas demais etapas do certame, inclusive curso de formação, com a aplicação de novo teste psicológico. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Da gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, determinando, assim, a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Nesse sentido, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, verifica-se que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por conseguinte, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de hipossuficiência pressupõe incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, prevendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, perfazendo, hoje, o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Cotejando com o caso concreto, observa-se o Agravante demonstrou possuir rendimentos mensais pouco superiores a um salário-mínimo, de acordo com a Declaração de Imposto de Renda 2023 juntada aos autos (ID 46473828). Nesse contexto, presume-se que o Agravante não possui condição financeira de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Logo, reconheço ao Agravante o direito à justiça gratuita. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, mas deve examinar a observância aos critérios legais. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, conforme assentado por este Tribunal mediante a Súmula n. 20. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005, alterada pela Lei Distrital n. 7.002/2021. Os critérios objetivos da avaliação psicológica do concurso encontram-se previstos no edital de abertura (Edital n. 001/2022), de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções n. 002/2016 e 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia (itens 15.1 e seguintes do edital). As características avaliadas e os resultados esperados estão definidos expressamente nas tabelas 15.1 e 15.2 do edital. A Lei Distrital n. 4.949/2012, por sua vez, ao estabelecer normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe: Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. (grifamos) Na presente hipótese, tem-se que o laudo psicológico que considerou o impetrante como inapto para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137 (ID 46473816). A assinatura do laudo por somente um especialista não atende à exigência legal, pois não configura a formação de banca examinadora “composta por, pelo menos, três especialistas”. É o que tem julgado este Tribunal: AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. EXIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. A Lei Distrital n.o 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, determina que a banca examinadora seja composta por, no mínimo, três especialistas. Portanto, a assinatura do laudo do exame psicotécnico, ato administrativo restritivo do candidato, por somente um especialista, a princípio, não atenderia a exigência legal. 2. Configurada a manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1005388, 20160020229277AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) (grifamos) Acrescente-se que, em resposta ao recurso administrativo, não consta qualquer assinatura de especialista, mas tão somente referência ao instituto organizador do certame (ID 46473818). Ou seja, não houve o exame do recurso por banca diversa, conforme estabelece o §2o do art. 63 da Lei n. 4.949/12. Por tais razões, julgo que a aparente ilegalidade do ato impugnado autoriza a concessão da liminar para assegurar que o Agravante prossiga nas demais fases do certame. Pelo exposto, defiro os benefícios da justiça gratuita e DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. No caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de decisão definitiva de mérito, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Notifique-se, com urgência, o INSTITUTO AOCP, para cumprimento. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023 17:17:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador